Tribunal: STF
Processo: Rcl 70709
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por KSA Construções e Incorporações S/A contra decisão da 1ª Vara de Trabalho de Paulínia, proferida nos autos do Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087, mediante a qual se teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    KSA Construções e Incorporações S/A narra que, nos autos em referência, Angimario Severiano da Silva e Luis Rosalino das Flores ajuizaram ação trabalhista em face da Fênix Construções e Incorportações Ltda, a qual foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    Informa que, ante o inadimplemento do débito, foi apresentado pedido de “Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa Fênix, para inclusão de seus sócios Roberto e Regis Fontoura à Execução, pedido este que foi julgado procedente”.



    Alega que, em sede executória, 



     “em 01/04/2024, foi apresentado aos autos imóveis de matrícula Nº 34.737, do 4º CRI de Campinas, de propriedade da Ré Fênix, sendo que em 16/07/2024 foi juntado aos autos o auto de penhora e avaliação, que avaliou o referido imóvel ao valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). 



    7. Neste sentido, apesar de não haver nenhum pedido do Exequente, foi proferida em 08/08/2024, decisão (ID. c7bef23) reconhecendo, de ofício, a existência de um suposto grupo econômico jamais mencionado nos autos, e determinando, portanto, a inclusão de várias pessoas físicas e jurídicas ao polo passivo da Execução, dentre elas, esta Reclamante. ”



    Informa que, por meio da decisão referida, “também foi determinado o bloqueio de seus ativos financeiros”.



    A reclamante sustenta, no ponto, que “o juiz procedeu com a instauração de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica e reconhece[u] a existência de um grupo econômico jamais mencionado nos autos”, atuando de ofício e em desconformidade com a ordem deferida no RE nº 1.387.795 RG, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Requer



    “[a] concessão da tutela de urgência para que seja declarada a nulidade da decisão proferida no processo de nº 0011001-14.2016.5.15.0087 em 08/08/2024, bem como que seja determinado seu imediato sobrestamento e liberação das constrições realizadas nas contas da Reclamante; 



    27. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, de forma a se determinar a cassação da decisão proferida no processo de nº 0011001-14.2016.5.15.0087 em 08/08/2024, e seu sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1232, bem como a liberação das constrições das contas da Reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extraio que, na fase de execução de sentença trabalhista, KSA Construções e Incorporações S/A foi incluída no polo passivo da execução, após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pelos seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos verifico que em 13/10/2021 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, para inclusão de ROBERTO FONTOURA e REGIS FONTOURA no polo passivo da execução, e recentemente penhorado o imóvel de matrícula nº 30446, do  4º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas (casa nº 97 do Condomínio Residencial Sunset Boulevard, localizado na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 275, Paulínia/SP), avaliado em R$850.000,00, conforme certidão ID fab835d. No caso, além da dos créditos trabalhistas, executa-se também o crédito previdenciário. 



    Segundo informações certificadas no ID fab835d, na matrícula do imóvel penhorado encontra-se registrada a propriedade em nome da FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., mesma informação constante no cadastro perante a Prefeitura Municipal de Paulínia. Em diligência realizada no local, foi a sra. oficiala de justiça informada de que o imóvel encontra-se locado, sendo que, segundo a administradora ADM, o imóvel encontra-se cadastrado como propriedade de Regis Fontoura - CPF: 439.356.486-34 e Karla Regina Medeiros Fontoura - CPF 073.904.276-98.



    Consta na certidão da diligência, ademais, a informação de que a penhora ainda não teria sido averbada pelo Cartório respectivo sob a seguinte alegação:



    ‘A análise desse título depende da regularização do título prenotado nesta unidade sob o protocolo n° 130.406 (Notificação Extrajudicial) em trâmite nesta unidade, nos termos dos artigos 195 e 237 da Lei nº 6.015/73", o que, conforme informado ao telefone pelo sr. Carlos Eduardo, do 4º CRI de Campinas, no dia 15/07/2024, não tem um prazo determinado para ser solucionado, uma vez que é preciso aguardar a resolução do referido título apresentado por um banco.’



    Não fosse, então, a indefinição quanto à efetiva propriedade do imóvel, sabe-se que o dinheiro figura o primeiro lugar na ordem de gradação legal. 



    Dito isto, em aprofundamento das pesquisas empreendidas por esse Juízo, chegou-se às seguintes constatações: 



    - que KARLA REGINA MEDEIROS FONTOURA - CPF 073.904.276- 98 é nora do executado Regis Fontoura, já que casada com o seu filho REGIS FONTOURA JUNIOR - 012.792.586-40; 



    - que KARLA REGINA MEDEIROS FONTOURA e REGIS FONTOURA JUNIOR em 2019 constituíram a KSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 35.119.977/0001-07, com sede também na cidade de Uberaba e atuação no ramo da construção civil, assim como a devedora principal: 



    (...)



    - que REGIS FONTOURA JUNIOR - 012.792.586-40 possuiu e ainda possui poderes para movimentação de contas titularizadas pela FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 160 - Conta: 3000040130 - Data Início: 05/11/2015 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 160 - Conta: 3000042531 - Data Início: 05/11/2015 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO; CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 160 - Conta: 3005024280 - Data Início: 05/11/2015 - Data Fim: 31/01/2020. 



    - que FERNANDA FONTOURA - CPF: 354.163.298-40, também advogada da FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., possui poderes para movimentação de contas titularizadas pela FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta Corrente - Agência: 2883 - Conta: 3000013198 - Data Início: 27/06/2018 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO. 



    - que os irmãos REGIS FONTOURA JUNIOR e FERNANDA FONTOURA, em 2018 constituíram a FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 31.726.624/0001-14, no mesmo ramo de atividade da devedora principal, FENIX.



    (...)



    - que a FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.,   representada por sua titular e administradora, FERNANDA FONTOURA, constituiu o RESIDENCIAL RESERVA DO PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 41.662.176/0001-96, que tem por objeto e propósito específico o desenvolvimento de incorporação imobiliária no imóvel objeto da matrícula nº 182.115 do Ofício de Registro de Imóveis de Sumaré, e com empreendimento recentemente lançado no município de Hortolândia/SP (Av. Olívio Franceschini, 1155).



    - que o executado Roberto Fontoura possui poderes para movimentação de contas titularizadas por CLARIDGE HOUSE - COM IMP E EXP LTDA - CNPJ: 72.894.330/0001-89, desde 1997, inclusive de contas abertas no ano de 2022 (BCO BRADESCO S.A. - Conta Corrente - Agência: 264 - Conta: 3088146 - Data Início: 26 /08/2022 - Data Fim: VÍNCULO ATIVO). 



    - que PAULA HUEB ABDALA - CPF: 405.901.786-87, esposa do executado Roberto Fontoura, atualmente é a única sócia da CLARIDGE HOUSE - COM IMP E EXP LTDA.



    - que Paula Hueb Abdala responde por dívidas da FENIX, conforme se vê dos documentos abaixo e também dos ID cec1239, ID 3cafd5f e ID acddd6d, em que assina contrato com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na qualidade de fiadora da devedora FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.:



    (...)



    Os sobreditos fatos evidenciam o manifesto interesse integrado, a comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas (a maioria no mesmo ramo de atividade: construção civil), em razão da participação societária composta por membros de uma mesma família, FONTOURA



    Resta claro, assim, que tais empresas integram grupo econômico familiar conformado para promoção de atos destinados à blindagem de patrimônio, inclusive de seus sócios, justificando a aplicação do disposto no art. 855-A, da CLT, que de forma expressa determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos art. 133 a 137, do CPC. 



    Desta feita, instauro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão no polo passivo não apenas das empresas KSA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 35.119.977/0001-07, FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 31.726.624/0001-14, RESIDENCIAL RESERVA DO PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 41.662.176/0001-96 e CLARIDGE HOUSE - COM IMP E EXP LTDA - CNPJ: 72.894.330/0001- 89, mas igualmente dos seus sócios KARLA REGINA MEDEIROS FONTOURA - CPF 073.904.276-98, REGIS FONTOURA JUNIOR - 012.792.586-40, FERNANDA FONTOURA - CPF: 354.163.298-40 e PAULA HUEB ABDALA - CPF: 405.901.786-87, também integrantes do grupo econômico acima evidenciado. Providencie a secretaria as anotações necessárias.” (e-Doc 13 - grifei)



    Aponta-se como paradigma de confronto ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    In casu, tem-se que a instauração do contraditório, para fim de desconstituição da personalidade jurídica de empresas constituídas por um mesmo núcleo familiar, tendo como fundamento o conjunto fático-probatório a indicar eventual propósito de "promoção de atos destinados à blindagem de patrimônio, inclusive de seus sócios", não viola a autoridade do STF. O atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda.



    Essa conjuntura e observado que a ordem de sobrestamento nacional de processos não retira o poder geral de cautela do juízo natural para conhecimento da demanda, conclui-se pela negativa de seguimento da reclamação, por ausência de aderência estrita entre a controvérsia pendente de solução no caso concreto com a temática constitucional debatida no paradigma (T 1232 RG). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudica a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente